Tribunal: TJDFT
Processo: 0721852-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SEFAZ. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE.
1. O art. 790, IV, do CPC, preceitua que a meação do cônjuge ou companheiro responde pela dívida do outro quando contraída em benefício da família. Lado outro, o art. 1658 do Código Civil estabelece a comunicação dos bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento pelo regime da comunhão parcial.
2. A expedição de ofícios aos órgãos públicos para busca de bens penhoráveis depende do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente.
3. Admite-se a expedição de ofício à SEFAZ/DF, ante a demonstração de que o exequente envidou os esforços possíveis para localização de patrimônio penhorável e restaram infrutíferas as pesquisas já envidadas por intermédio dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.